Tribunal: TCU
Processo: 025.056/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7702/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.056/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Freitas da Silva (CPF XXX.819.613-XX); Ana Luísa Rodrigues dos Santos (CPF XXX.582.627-XX); Bernardo Torres Santiago (CPF XXX.963.770-XX); Cristyan Salles Pereira da Silva (CPF XXX.922.037-XX); Daniel Morais Trojan (CPF XXX.948.879-XX); Humberto Silva Galvão Junior (CPF XXX.400.379-XX); Igor Botelho Siovannes (CPF XXX.252.427-XX); Igor dos Santos Ramos (CPF XXX.453.404-XX); João Pedro de Assis Almeida (CPF XXX.656.888-XX) e Luísa de Oliveira Amaral (CPF XXX.033.871-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.